Tribunal: TJDFT
Processo: 0048085-54.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. PEDIDO DE PENHORA. NÃO EXAMINADO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
1. Na execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do CTN.
2. Não verificada a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que, por mecanismos inerentes à Justiça, o pedido de penhora não foi examinado. Nesse caso, inviável atribuir a morosidade do andamento do feito à Fazenda Pública.
3. Inexistindo intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito executivo, aplica-se o mesmo raciocínio consolidado no enunciado da Súmula 106 do STJ, no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
4. Apelação conhecida e provida.